Tribunal: STF
Processo: Rcl 50367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20), nos autos do Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324 e as teses firmadas nos Temas 725 e 784 da repercussão geral, em afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    A Petrobras narra que, no Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007, é demandada pelo Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros, PETROQUÍMICOS e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (SINDIPETRO AL/SE) a convocar e nomear candidatos que participaram do processo seletivo regido pelo “EDITAL Nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2014.2”, os quais foram classificados para cadastro reserva para o cargo de “Técnico(a) de Manutenção Júnior - Elétrica”.



    Sustenta que,



    “[p]ara fundamentar seu pleito, o SINDIPETRO alegou a existência de empregados das empresas terceirizadas ELINQ COOPERATIVA DE TRABALHO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL e ACF – EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO que realizariam as mesmas funções descritas no edital do concurso público - EDITAL Nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2014.2. Para tanto, o Sindicato-Autor invoca contratos firmados nos idos de 2015.”



    A reclamante informa que o pedido do SINDIPETRO AL/SE foi julgado procedente em primeira instância, tendo-se obtido efeito suspensivo do julgado por meio da Tutela Cautelar Antecedente nº 0000261-89.2017.5.20.0000; porém, o TRT 20 julgou o mérito da ação principal no sentido de negar provimento ao recurso da Petrobras, assentando que o contrato de terceirização de serviços em atividade fim da empresa, com empregados terceirizados executando atividades próprias às atribuições de cargo previsto em seu Plano de Cargos e Salários e descritas no edital do certame, bem como para o qual havia candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público válido, caracteriza terceirização ilícita da qual emerge o direito subjetivo à nomeação daqueles que foram preteridos. 



    A Petrobras defende que 



    “a decisão do TRT da 20ª Região ao asseverar que ‘não é possível falar-se em legalidade de terceirização, em razão do §2º do artigo 1º do Decreto 2271/97, uma vez que as atividades que estão sendo terceirizadas estão contempladas no Plano de Cargos e Salário da ré’ vai de encontro ao entendimento fixado por esse e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324”.



    Destaca, nesse ponto, trecho da ementa exarada pelo STF do julgamento paradigma, de relatoria do Min. Roberto Barroso, em que se lê:



    “[...] 5. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguam aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. [...] 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. [...].” (Tribunal pleno, DJe de 6/9/19).



    A reclamante aduz que o Decreto nº 2.271/97 (que “[d]ispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências”), além de revogado, não normatiza as relações estabelecidas no âmbito da Petrobras, por esta constituir sociedade de economia mista, carecendo, assim, de fundamentação a decisão reclamada.



    Pondera, ainda, que a solução do Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007 “não está pautada na efetiva constatação da existência de vaga, mas [se baseia] em dedução de que haveria a vaga em razão da existência de contratos de terceirização”, e, nessa medida, defende que há i) vulneração da prerrogativa da Administração Pública de, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a contratação de novos empregados e ii) “desacordo com o entendimento dessa e. Corte Suprema fixado no tema 784 do seu ementário de repercussão geral”.



    Dessa perspectiva, a Petrobras esclarece que



    “não houv[e] abertura de novo concurso público para provimento de vagas de Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica. Ao contrário, a situação de DESINVESTIMENTO por que passa o polo Sergipe [...] não reflete a mesma premissa em que se pauta o pleito aforado em 2015. Naquele, o Sindicato sustenta seu intento na necessidade de contratação de toda mão-de-obra posicionada em cadastro de reserva em certame realizado em 2014 (Edital PETROBRAS/PSP-RH-2014/2) e na existência de contratos de terceirização firmados anos antes. A situação hoje é muito diferente da época em que se deu o certame, dado que se encontra a Petrobras em franco desinvestimento em Sergipe (polo para o qual se deu a aprovação dos candidatos em cadastro de reserva), sendo sensível a redução do quadro funcional da Petrobras (PIDV-2014, PIDV-2016, PIDV’s específicos para as áreas em desinvestimento), conforme demonstra o teaser de Desinvestimento de Carmópolis/SE apresentado em anexo.



    [...]



    Não é demais lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela que somente a ocupação precária de atribuições do cargo efetivo vago, mediante comissão, terceirização ou contratação temporária, para o qual existem candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade vigente, denota ato administrativo maculado pelo desvio de finalidade, equivalente a não observância da ordem de classificação no certame, o que gera direito à nomeação para os candidatos aprovados, ainda que em cadastro de reserva.



    [...]



    Inexiste, dessa forma, o invocado direito subjetivo à nomeação dos candidatos substituídos pelo SINDIPETRO AL/SE nos autos da ACP 0001949-36.2015.5.20.0007, restando esvaziado o fundamento do acórdão reclamado”



    Requer que seja deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante a imposição do cumprimento da ordem de “contratação dos substituídos [pelo SINDIPETRO AL/SE] na ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007 no prazo de 60 a contar da intimação do Acórdão, independentemente do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por candidato não contratado”, bem como em razão da irreversibilidade das verbas gastas com a contratação devido a natureza alimentar das parcelas pecuniárias devidas como contraprestação em contrato de emprego.



    Pede, ao final que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, 



    “declarando-se a licitude da contratação efetuada com as empresas ELINQ COOPERATIVA DE TRABALHO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL e ACF – EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, bem como excluindo-se a condenação da Petrobras à contratação dos substituídos na ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007, conforme ADPF 324 e temas de repercussão geral 725 e 784.”



    Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007 (art. 989, III, do CPC). 



    A autoridade reclamada prestou informações solicitadas (eDOC. 29).



    Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação (eDOC. 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por intermédio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 324/DF E ÀS TESES COM REPERCUSSÃO GERAL OBJETO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 958.252 (TEMA 725) E 837.311/PI (TEMA 784). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. No julgamento da ADPF 324/DF, o STF não abordou a questão da constitucionalidade da terceirização de atividades centrais e materiais da Administração Pública, que, em razão da incidência dos princípios da Administração Pública previstos no caput do art. 37 da Constituição e da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II), exige maior aprofundamento. 4. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/08/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo que, em se tratando de demanda individual de trabalhador de empresa terceirizada, visando verbas trabalhistas eventualmente inadimplidas por seu empregador (empresa prestadora de serviços) e a condenação da empresa tomadora de serviços, o fundamento do concurso público não constitui distinguishing apto a afastar a incidência dos enunciados de observância obrigatória do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral e da ADPF nº 324, uma vez que, na hipótese de prosperar esse fundamento (concurso público), ter-se-á a impossibilidade de formação de vínculo direto do trabalhador com o ente da administração pública.



    In casu, entretanto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação civil pública na qual se defende o direito subjetivo de aprovados em certame realizado pela Petrobras de ingressarem no serviço público, tendo a autoridade reclamada julgado procedente a pretensão ante a contratação de empregados terceirizados, durante a validade do concurso, para desempenharem atividades próprias às atribuições de cargo previsto em seu Plano de Cargos e Salários e descritas no edital do certame.



    Entendo que a temática suscitada na presente reclamação (submissão ou não da Petrobras à regra do concurso público para contratação de trabalhadores para desempenho de atividades previstas em seu Plano de cargos e salários) não possui aderência estrita com o entendimento de observância obrigatória formado na ADPF nº 324 e no Tema 725 RG; não sendo possível extrair da tese que orienta os julgados paradigmas - sob a ótica de tratamento isonômico com as empresas privadas (art. 173, § 1º, II) - solução para o debate travado na ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007 acerca da alegada preterição, por parte da administração pública, de candidatos aprovados em concurso.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    A Petrobras indica, ainda, a tese do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral como medida para o juízo de conformação exercido pelo STF em sede reclamatória.



    No entanto, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20) em sede recursal ordinária, nos autos do Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmadas pelo STF em repercussão geral.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). Por consequência, casso a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente